Tribunal: TJES
Processo: 5011315-92.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011315-92.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que a considerou inapta na fase de avaliação psicológica do concurso para Guarda Municipal (Edital nº 02/2024). A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e ilegalidade do laudo psicotécnico por ausência de motivação idônea e critérios objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a eliminação da candidata na fase de avaliação psicológica padece de ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado é o destinatário final das provas e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente ao julgamento.

4.
A realização de perícia psicológica judicial posterior não possui aptidão para aferir o estado psíquico da candidata no momento específico do certame, além de comprometer a isonomia entre os concorrentes.

5.
O exame psicotécnico é válido quando observados os requisitos fixados pela jurisprudência: previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo, conforme Súmula Vinculante nº 44 e entendimento consolidado do STJ.

6.
O Edital nº 02/2024 previu expressamente a avaliação psicológica, detalhou o perfil profissiográfico e estabeleceu a eliminação em caso de insuficiência em duas ou mais características, nos termos do item 13.7.1.

7.
A inaptidão da candidata foi motivada pela insuficiência em critérios específicos, havendo indicação dos testes aplicados e possibilidade de entrevista devolutiva, o que afasta alegação de ausência de fundamentação.

8.
À luz do Tema 485 do STF, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos, salvo flagrante ilegalidade, não evidenciada nos autos.

9.
Laudos particulares produzidos unilateralmente não têm o condão de desconstituir a avaliação oficial realizada sob critérios uniformes e em ambiente controlado do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova pericial se fundamenta na suficiência do acervo documental e na desnecessidade da diligência para o controle de legalidade do ato administrativo.

2. O exame psicotécnico em concurso público é válido quando previsto em lei e no edital, pautado em critérios objetivos e assegurada a possibilidade de recurso administrativo.

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na reavaliação de critérios técnicos, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 370 e 85, §11; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, Tema 485; STJ, entendimento consolidado sobre requisitos do exame psicotécnico; TJES, AI nº 5007280-64.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face da
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora buscava a anulação do ato administrativo que a considerou "inapta" na fase de avaliação psicotécnica do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória (Edital nº 02/2024), alegando subjetividade e falta de motivação no laudo que a reprovou nos critérios de Atenção Concentrada, Iniciativa e Responsabilidade.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença sob o Id n. 18376911, indeferiu o pedido de produção de prova pericial psicológica judicial por entender que a realização de novo exame em momento distinto violaria o princípio da isonomia entre os candidatos. No mérito, concluiu pela legalidade do certame, afirmando que o controle jurisdicional deve se limitar à legalidade e que a banca examinadora goza de presunção de legitimidade, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito da avaliação técnica.

Em suas razões recursais, Id n. 18376912, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial judicial, a qual seria indispensável para verificar a regularidade técnica e a legalidade do exame aplicado;
(ii)
o laudo de inaptidão carece de motivação idônea e parâmetros objetivos, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 50 da Lei nº 9.784/99;
(iii)
houve descumprimento das Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (nº 06/2019 e nº 02/2016), especialmente quanto à fundamentação científica e transparência dos resultados.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença para a reabertura da fase instrutória ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão para declarar a nulidade do ato de eliminação e garantir sua reintegração ao certame.

Contrarrazões apresentadas pela
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV)
no Id n. 18376916, arguindo a inexistência de cerceamento de defesa e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em avaliações técnicas, citando o Tema 485 do STF.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 18376915, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que foram respeitados os requisitos de previsão legal, critérios objetivos no edital e garantia de recurso administrativo (entrevista devolutiva), inexistindo ilegalidade flagrante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face da
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO em face da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pleiteando a anulação do ato administrativo que a considerou "inapta" na fase de avaliação psicotécnica do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória (Edital nº 02/2024), com sua consequente reintegração ao certame.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que logrou aprovação nas etapas iniciais (prova objetiva, TAF e investigação social), mas foi eliminada na 4ª etapa, consistente na avaliação psicológica, sob os critérios de "Atenção Concentrada", "Iniciativa" e "Responsabilidade". Sustenta que o laudo de inaptidão carece de motivação idônea, baseia-se em critérios subjetivos e viola as Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP).

O Município de Vitória e a FGV apresentaram contestação defendendo a legalidade do ato, a estrita vinculação ao edital e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora no mérito da avaliação técnica.

Seguindo o iter procedimental, o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial e proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos. Fundamentou que o edital previu o perfil profissiográfico e que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, não apresentando vício formal ou material manifesto que justificasse a intervenção judicial.

Em suas razões recursais, Id n. 18376912, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial judicial, a qual seria indispensável para verificar a regularidade técnica e a legalidade do exame aplicado;
(ii)
o laudo de inaptidão carece de motivação idônea e parâmetros objetivos, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 50 da Lei nº 9.784/99;
(iii)
houve descumprimento das Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (nº 06/2019 e nº 02/2016), especialmente quanto à fundamentação científica e transparência dos resultados.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença para a reabertura da fase instrutória ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão para declarar a nulidade do ato de eliminação e garantir sua reintegração ao certame.

Contrarrazões apresentadas pela
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV)
no Id n. 18376916, arguindo a inexistência de cerceamento de defesa e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em avaliações técnicas, citando o Tema 485 do STF.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 18376915, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que foram respeitados os requisitos de previsão legal, critérios objetivos no edital e garantia de recurso administrativo (entrevista devolutiva), inexistindo ilegalidade flagrante.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a legalidade da eliminação da candidata na fase de avaliação psicológica.

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial, é imperativo destacar que, no sistema processual civil brasileiro, o magistrado é o destinatário final das provas, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

A caracterização do cerceamento de defesa não decorre do simples indeferimento de uma prova requerida, mas da demonstração de que tal prova era estritamente imprescindível para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese vertente.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao Juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis.
2 - O indeferimento de prova pericial, quando constatada sua desnecessidade, não configura cerceamento de defesa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 02234615020118130145, Relator.: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

No caso em tela, a demanda visa o controle de legalidade de um ato administrativo cujos elementos necessários para a análise — as regras do edital, o perfil profissiográfico, o laudo de inaptidão e a fundamentação da banca — já se encontram fartamente documentados nos autos.

A prova pericial psicológica realizada em juízo, em momento consideravelmente posterior e fora do ambiente controlado do certame, não possui o condão de retroagir para aferir o estado psíquico da candidata no exato dia da aplicação oficial. Como bem salientado por este Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007280-64.2025.8.08.0000, a aceitação de uma nova avaliação pericial judicial, em condições temporais e metodológicas diversas das impostas aos demais concorrentes, ensejaria uma violação direta ao princípio da isonomia.

O exame psicotécnico deve refletir a aptidão do candidato no momento específico do concurso, sob as mesmas pressões e critérios aplicados a todos. Assim, sendo a matéria controvertida passível de solução pela análise da conformidade do laudo oficial com as normas editalícias e as resoluções técnicas do Conselho Federal de Psicologia, a produção de prova pericial judicial revela-se desnecessária e inadequada para os fins de controle de legalidade pretendidos

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o julgamento antecipado do mérito foi devidamente fundamentado na suficiência do acervo probatório documental para a formação do convencimento motivado do julgador.

No mérito, a questão já foi amplamente debatida por esta e. Terceira Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007280-64.2025.8.08.0000, de minha relatoria, interposto contra a decisão que negou a tutela de urgência nestes mesmos autos.

Naquela oportunidade, restou assentado que a avaliação psicológica em questão atende aos requisitos de previsão legal, critérios objetivos no edital e possibilidade de recurso:

[...]

No tocante à exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 758.533, editou a
Súmula Vinculante nº 44
, a qual dispõe que: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

De modo mais detalhado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em concursos públicos depende da observância de três requisitos cumulativos:
(i)
existência de previsão legal expressa;
(ii)
utilização de critérios técnicos-científicos objetivos; e
(iii)
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

À luz desse entendimento vinculante, verifica-se que o concurso para o cargo de Guarda Municipal de Vitória, regido pelo Edital nº 02/2024, prevê expressamente, em seu item 13, a realização de Avaliação Psicológica com base em critérios objetivos e instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI.

No caso em tela, a eliminação da agravante decorreu de inaptidão identificada nos critérios "Atenção" e "Flexibilidade", conforme estabelecido na cláusula 13.7.1 do edital, que prevê a reprovação na hipótese de não atingimento da dimensão esperada em duas ou mais das catorze características exigidas.

Embora se exija que os critérios adotados na avaliação do perfil psicológico dos candidatos sejam pautados na cientificidade e na objetividade, é evidente que tais parâmetros não podem ser previamente descritos, de forma minuciosa, na legislação específica ou no edital do certame, sob pena de se comprometer a finalidade do exame. Isso porque a excessiva publicização dos critérios poderia, inclusive, ensejar a preparação dirigida dos candidatos, mediante treinamento de respostas tidas como compatíveis com o perfil idealizado pela Administração Pública, em detrimento da veracidade das características avaliadas e da efetiva aferição da aptidão para o exercício das funções inerentes ao cargo.

[...]

A
ratio decidendi
aplicada ao julgar o referido recurso de Agravo de Instrumento, e que ora ratifico integralmente, estabeleceu que o Edital nº 02/2024 detalhou minuciosamente o perfil profissiográfico, especificando as características avaliadas — como Atenção, Flexibilidade e Iniciativa — e a dimensão esperada para cada uma delas.

Restou consignado que a inaptidão da apelante foi devidamente motivada pela insuficiência em critérios específicos (Atenção Concentrada, Iniciativa e Responsabilidade), nos termos do item 13.7.1 do Edital, que previa a reprovação em caso de desempenho insuficiente em duas ou mais dimensões.

Nada obstante, em observância ao Tema 485 do STF, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção, salvo flagrante ilegalidade, situação não verificada nos autos.

Por fim, pontuou-se que laudos particulares posteriores, produzidos unilateralmente pela candidata, não têm o condão de desconstituir a avaliação oficial homologada, pois carecem do rigor metodológico e da observância à isonomia inerente ao concurso público.

A resposta ao recurso administrativo, embora contestada pela apelante por ser "padronizada", foi considerada suficiente por esta Câmara, pois indicou os testes aplicados e os fundamentos da inaptidão, permitindo o contraditório.

Portanto, inexistindo prova de vício de legalidade ou desrespeito às normas do Edital, impera a presunção de legitimidade do ato administrativo, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar